Tribunal: TJBA
Processo: 0001634-38.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001634-38.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EMILIO DE MENEZES STRAUCH e outros

Advogado(s)
:
ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA, ALOISIO DE MAGALHAES FILHO, MATEUS OLIVEIRA ROCHA

APELADO: BANCO SISTEMA S.A

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO EQUIVOCADA DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 485, III, § 1º DO CPC. ATUAÇÃO DILIGENTE DOS EXEQUENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA SUCESSORA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, não sendo suficiente a intimação do executado.

No caso em apreço, o juízo a quo intimou equivocadamente a parte executada (banco) e não os exequentes (apelantes), inviabilizando a extinção por abandono, especialmente quando há prova nos autos de que os exequentes atuavam diligentemente na busca da satisfação de seu crédito.

É defeso ao órgão
ad quem
deliberar sobre a tese de legitimidade passiva da execução quando inexiste manifestação do juízo a
quo
acerca do tema, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, no que tange à execução dos honorários advocatícios devidos pelo Executado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001634-38.2008.8.05.0001, em que são partes, como Apelante
CARLOS EMILIO DE MENEZES STRAUCH
e
MARIA BERNADETE SANDE VIEIRA
e, como Apelado,
BANCO SISTEMA S.A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora